Tribunal: TJSP
Processo: 2078925-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078925-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes ANDRE
FRANCISCO GOMES e CIBELE PEDRONI KUNIYUKI, é agravado AMPARADO
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078925-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.919
2
Agravo de Instrumento n. 2078925-78.2020.8.26.0000
Voto n. 20.919
Comarca:
Campinas (5a. Vara Cível)
Agravantes:
André Francisco Gomes e Cibele Pedroni Kuniyuki
Agravado:
Amparado Comércio de Equipamentos de Ginástica
Ltda.
MM. Juiz:
Gabriel Baldi de Carvalho
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que deferiu pedido de suspensão da CNH do executado.
Pretensão à reforma. Viabilidade.
Medida que vai de encontro a princípios e garantias
constitucionais e, de qualquer modo, não se mostra
hábil, no caso dos autos, a proporcionar a satisfação do
crédito. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por André
Francisco Gomes e Cibele Petroni Kuniyuki Gomes contra a decisão
digitalizada a fls. 12 que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta
por Amparado Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda., deferiu o pedido
de suspensão da CNH dos executados.
Pugnam pela concessão do efeito suspensivo e pela reforma
do decisum ao argumento, em síntese, de que a decisão afronta direitos
constitucionais fundamentais (fls. 1/9).
A fls. 260 foi concedido o efeito suspensivo a este agravo
exclusivamente para suspender os efeitos da decisão agravada até o
pronunciamento do Órgão Colegiado.
Sem contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078925-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.919
3
II Fundamentação.
Amparado Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda.,
ora agravada, propôs execução de título executivo extrajudicial contra André
Francisco Gomes e Cibele Pedroni Kuniyuki ainda em 2014. Frustradas as
tentativas de satisfação do crédito no valor atualizado de R$ 22.735,30 (vinte e
dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) (fls. 223 dos autos
originais), postulou a exequente “a suspenção do direito de dirigir (CNH) do Executado
pessoa física” até que o crédito seja satisfeito (fls. 230 dos autos originais).
A decisão agravada deferiu esse pedido com fundamento no
artigo 139, inciso IV, do CPC.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, este E. Tribunal
de Justiça e, em particular, esta C. Câmara de Direito Privado, têm entendido
que, não obstante possibilite o Código de Processo Civil a adoção de medidas
coercitivas atípicas a fim de assegurar o cumprimento de ordens judiciais (artigo
139, IV), aquela pretendida e deferida (suspensão de Carteira Nacional de
Habilitação) se mostra inábil, ordinariamente, a propiciar a satisfação do crédito.
Até porque tal medida não mantém proporcionalidade com o
objeto da presente lide, não havendo, pois, indício algum no sentido de que
promoveria a satisfação do débito exequendo.
Destarte, improvável a eficácia da medida para o fim
pretendido, a medidas pleiteada desgarra da regra legal posta no artigo 139, IV,
do CPC, de modo a ferir, inclusive, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, dentre outros.
Nesse sentido, como dito, julgados desta C. Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078925-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.919
4
Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de título de crédito, em fase de cumprimento de
sentença
Decisão que deferiu a suspensão da CNH e o
cancelamento de passaporte e de cartões de crédito do executado
Inconformismo Procedência Medidas que não evidenciam a
efetividade da execução nem se afiguram equivalentes à relevância
do bem jurídico violado Direito de locomoção que não pode ser
sacrificado diante de uma possível satisfação do crédito Decisão
reformada
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n.
2286083-40.2019.8.26.0000, Rel. Daniela Menegatti Milano, j. em
31/03/2020).
“Agravo de instrumento
Execução de Título Extrajudicial

Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de
cartões de crédito dos executados, como medida coercitiva para
pagamento do débito
Deferimento
Pleito de reforma

Admissibilidade
Medidas que se mostram demasiadamente
gravosas, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Inexistência de efeitos coercitivos para atendimento da ordem
judicial Prejuízo à vida cotidiana do cidadão, extrapolando os
limites da lide
Precedentes
Decisão reformada
Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento n. 2278951-29.2019.8.26.0000,
Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em 09/03/2020).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
indeferir o pedido de suspensão da CNH do executado.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)